Tribunal: STF
Processo: HC 264851
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.051, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava a ilicitude de busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima e sem autorização válida do morador. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com autorização do proprietário do imóvel, é válida, considerando as circunstâncias de flagrante delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões da ocorrência de crime local, além de autorização expressa do proprietário do imóvel, onde apreendidos 377kg de maconha. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 



    5. No caso, havia fundadas suspeitas de tráfico de drogas, corroboradas por notícias específicas de movimentação suspeita no local e pelo forte odor exalado do imóvel, justificando a ação policial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.’”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/206. Foram apreendidos “377 kg de maconha”.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da prova.



    Alega que “a diligência policial foi amparada em virtude de denúncias anônimas e porque o proprietário do imóvel teria autorizado o ingresso dos milicianos. Contudo, em razão de comprovadamente o imóvel estar locado ao paciente (locatário), a defesa compreende que a autorização dada pelo proprietário é irrelevante, e não convalidaria a realização da medida invasiva”. Argumenta que “a autorização dada pelo proprietário, que ali não reside, não pode ter qualquer valor jurídico”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a defesa requer a concessão da ordem, para declarar a ilicitude da busca domiciliar realizada por denúncias anônimas e autorização do locador, com consequente absolvição do paciente, nos termos dos artigos 157 e 386, II, ambos do CPP, por inexistir, na hipótese, provas lícitas de autoria e materialidade.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A controvérsia consiste no exame da legalidade da busca domiciliar que acarretou a apreensão de: "diversos sacos contendo grande quantidade de maconha, bem como vários tabletes da substância, totalizando 377 kg, além de 01 balança, 01 martelo, 01 faca e 02 rolos de fita adesiva, utilizados para pesagem, preparação e embalo do droga para venda" (fl. 22). 



    Conforme exposto na decisão impugnada, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe substitutivo ao habeas corpus recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    De todo modo, cotejando as alegações deduzidas na inicial, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado, cuja moldura fática demonstra claramente a existência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, que foi inclusive autorizada pelo proprietário do imóvel. Observa-se que os policiais haviam recebido notícias específicas no sentido de que havia movimentação suspeita em um determinado imóvel e, no local, conseguiram contato com o proprietário, o qual informou que havia locado a propriedade para o acusado, mas este não estava sendo encontrado para assinar o contrato. Diante da expressa autorização para o ingresso no imóvel, dada pelo seu proprietário, os policiais adentraram no local e apreenderam 377 kg de maconha, segundo consta do acórdão impugnado (fl. 20). Confiram-se os seguintes trechos do julgado (fls. 22-24):



    [...]



    É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que “conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado, cuja moldura fática demonstra claramente a existência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, que foi inclusive autorizada pelo proprietário do imóvel”. 



    Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Ainda, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido. (HC 234.665.AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.449.307-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2024)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente